Tribunal: TJDFT
Processo: 0737374-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não se verifica a litispendência quando os processos possuem objetos distintos.
2. Os sindicatos tem legitimidade extraordinária para representar os integrantes da categoria, sendo desnecessária a comprovação de filiação na fase de conhecimento, portanto, os beneficiados pela tutela judicial obtida na ação coletiva possuem legitimidade para promover a execução individual.
3. Diante da comprovação da titularidade do direito e do pedido líquido, instruído com planilha de cálculo, é desnecessária a prévia liquidação porque o valor eventualmente devido pode ser apurado mediante simples cálculo.
4. Prescreve em cinco anos a pretensão de execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF.
5. O cumprimento de sentença coletivo proposto pelo sindicato interrompeu a prescrição que se reiniciou pela metade para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo.
6. Os reajustes concedidos para a recomposição de perda salarial do Plano Collor devem ser deduzidos do reajuste concedido por meio de determinação judicial.
7. Agravo conhecido e parcialmente provido.